Tribunal: TJSP
Processo: 1001816-30.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*EMBARGOS À PENHORA - Bem de família - Imóvel dado em garantia em instrumento de confissão de dívida, com renúncia expressa à impenhorabilidade – Situação que impede a arguição e o reconhecimento de tratar-se de bem de família – Inteligência do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90 – Questão, ademais, já apreciada em sede de agravo de instrumento, com decisão transitada em julgado - Sentença de

Ementa:
*EMBARGOS À PENHORA - Bem de família - Imóvel dado em garantia em instrumento de confissão de dívida, com renúncia expressa à impenhorabilidade – Situação que impede a arguição e o reconhecimento de tratar-se de bem de família – Inteligência do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90 – Questão, ademais, já apreciada em sede de agravo de instrumento, com decisão transitada em julgado - Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais devidos e elevados em 5% sobre o valor da causa, observada a gratuidade (arts. 85, §11 c/c 98, §3o, CPC) - Recurso desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565814
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001816-30.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
REGINA DUARTE GONÇALVES LOPES (JUSTIÇA GRATUITA) e LUIZ LOPES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001816-30.2019.8.26.0003 -Voto no 31883 – Comarca – São Paulo
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1001816-30.2019.8.26.0003
Apelantes: MARIA REGINA DUARTE GONÇALVES LOPES e LUIZ LOPES
Apelado: OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 31883
*EMBARGOS À PENHORA - Bem de família - Imóvel
dado em garantia em instrumento de confissão de
dívida, com renúncia expressa à impenhorabilidade

Situação
que
impede
a
arguição
e
o
reconhecimento de tratar-se de bem de família
Inteligência do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90
Questão, ademais, já apreciada em sede de agravo
de instrumento, com decisão transitada em julgado
- Sentença de improcedência mantida Honorários
recursais devidos e elevados em 5% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade (arts. 85, §11
c/c 98, §3o, CPC) - Recurso desprovido.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos à
penhora opostos por MARIA REGINA DUARTE GONÇALVES LOPES e
LUIZ LOPES em face de OSWALDO FRANCISCO DOS SANTOS e através
do qual arguiam impenhorabilidade do imóvel por se tratar de
bem de família, sob os fundamentos de que referida arguição
já foi levantada e afastada por decisões transitadas em
julgado, inclusive com rejeição de recurso extraordinário
interposto, pelo que inadmissível nova discussão.
Por conta da sucumbência, os embargantes
ficaram condenados a pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
da causa.
Inconformados, apelam estes, aduzindo, em
síntese, que a sentença não merece prevalecer, porquanto a
defesa do bem de família pode se dar a qualquer tempo,
asseverando
que
todos
os
requisitos
necessários
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001816-30.2019.8.26.0003 -Voto no 31883 – Comarca – São Paulo
3
configuração do imóvel como bem de família encontram-se
presentes no caso, pelo que a penhora deve ser desconstituída. Clamam, pois, pela anulação da decisão,
arguindo ausência de prestação jurisdicional adequada, por
contrária à prova produzida que comprovam que o bem constitui
bem de família ou por sua reforma, com inversão do ônus da
sucumbência, citando julgados que entendem corroborarem suas
teses.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, sem preparo, ante a gratuidade da justiça
concedida aos apelantes e com resposta às fls. 126/132, com
pleito de não conhecimento do recurso, considerando a
impossibilidade jurídica do pedido, ante a inexistência de
previsão legal para embargos à penhora no ordenamento
jurídico vigente, ou pelo seu desprovimento.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Por presentes os pressupostos processuais
de admissibilidade recursal, passa-se à análise do apelo.
Depois de detida análise dos autos, conclui-se
que a r. sentença deve ser confirmada, com os acréscimos que
serão aqui realizados.
Preliminarmente, rejeitar-se a arguição feita
pelos apelantes, de ausência de prestação jurisdicional
adequada (contrária à prova dos autos), na medida em que a
sentença, a despeito de sucinta, deu correto desfecho à
questão trazida à apreciação, principalmente se considerado
que as provas acostadas aos autos não teriam o condão de
alterar a vontade por eles livremente manifestada em momento
do passado (quando da constituição do título executivo que
resultou na penhora do seu imóvel).
Ainda preliminarmente rejeita-se o pleito de
não conhecimento do recurso, este formulado pelo apelado,
pois, se o ordenamento jurídico admite o menos, que é a
defesa do bem de família através de simples petição, a
qualquer tempo, fase processual ou grau de jurisdição, sua
defesa através de ação própria para esse fim, ainda que
nominada de forma indevida, não poderia ser tolhida.
Contudo, evidente que o pedido formulado não
merecia mesmo acolhida, ante a renúncia expressa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001816-30.2019.8.26.0003 -Voto no 31883 – Comarca – São Paulo
4
beneplácito legal feita pelos apelantes em momento anterior.
Conforme expressamente tratado nos autos do
agravo de instrumento julgado por esta turma julgadora AI
21201944-05.2017.8.26.0000
em 20/09/2017, a renúncia ao
benefício legal impede que se reconheça o bem imóvel
penhorado como sendo 'bem de família'.
Conforme
constou
daquele
julgado,
é
incontroverso que as partes firmaram Instrumento Particular
de Confissão de Dívida que é objeto de execução encabeçada
pelo ora apelado, entregando como garantia o imóvel em que
residem e que aqui defendem tratar-se de 'bem de família'.
E conforme também lá constou:
“(...) não se vislumbra qualquer vício de
consentimento e ofensa ao princípio da boa-fé, sendo
certo que houve a renúncia ao benefício do bem de
família, por meio da entrega voluntária do imóvel. A
vontade da agravante e seu esposo, quando da
celebração do contrato, foi colhida de forma clara,
espontânea, sem subterfúgios e, portanto, descabe
agora desconsiderar o pactuado, uma vez que não podem
se beneficiar em detrimento do credor.
Confira-se cláusula do contrato acima referido, onde houve expressa renúncia à impenhorabilidade do bem em que residem os executados:
“CLÁUSULA QUINTA: A dívida ora assumida e
reconhecida
solidariamente
pelos
devedores
na
CLÁUSULA PRIMEIRA, caso não ocorra o pagamento no
respectivo vencimento, autorizará o credor a promover
a imediata execução da dívida tendo por garantia o
imóvel em que residem.
Parágrafo primeiro: Os confitentes devedores
RENUNCIAM expressamente aos benefícios da Lei no
8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de
família, e entregam em garantia o imóvel de sua
propriedade em que residem, na Rua Georges Mansur
Nabhan, 158, São Paulo, objeto da matrícula 18.171,
do 14o Cartório de Registro de Imóveis da Capital,
abrindo mão de alegar a respectiva impenhorabilidade,
tendo em vista que reconhecem que o presente negócio
atende melhor aos seus interesses, inclusive sua
família.
Parágrafo segundo: os confitentes outorgam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001816-30.2019.8.26.0003 -Voto no 31883 – Comarca – São Paulo
5
procuração ao CREDOR para averbar na matrícula do
imóvel a presente confissão de dívida e especialmente
a CLÁUSULA QUARTA deste instrumento (fls. 07, dos
autos originários)”.
Assim, evidente que não poderiam, após a
entrega voluntária do bem em que residem, com renúncia
expressa ao benefício assegurado pela Lei no 8.009/90,
pretender livrar o bem da constrição.
Essa, inclusive, a dicção do artigo 3o, inciso
V, da referida Lei.
Vale mencionar, em arremate, que a lei prevê a
proteção, mas não impede as pessoas de livremente disporem de
seus bens ou hipotecá-los a terceiros, preservando, assim, a
liberdade de disposição, que é inerente ao direito de
propriedade, podendo o titular, igualmente, renunciar àquela
proteção, mormente com objetivo de viabilizar um negócio,
como ocorreu no presente caso.
Portanto, em se tratando de ato abdicativo de
direito, manifestado de forma livre, evidente que o bem
imóvel que se pretendeu aqui defender não se enquadra no
conceito de “bem de família”.
E como referida questão já foi decidida e se
encontra transitada em julgado, nada mais há para ser
discutido, ao contrário do que sustentam os recorrentes.
Por tudo isso, de rigor que a sentença de
improcedência seja confirmada, sendo desnecessárias maiores
digressões.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
são devidos honorários recursais ao vencedor, em decorrência
do trabalho adicional realizado, ficando estes elevados em
mais 5% sobre o valor atribuído à causa, observada a
gratuidade (art. 98, §3o, CPC).
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator